Tribunal: TJES
Processo: 5006491-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006491-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006491-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CAMIL
O
LAURENZONI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

CAMIL
O
LAURENZONI

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão constante no Id 1872216 (fls. 03-6),
proferida
pelo MM. Juiz
d
e
Direito
da Comarca de Nova Venécia,
que
indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de nulidade de citação que formulou nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra ele pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões do recurso
(Id. 1872197) alegou o agravante, em síntese, que 1) está “totalmente endividado e em estado grave de saúde necessitando de inúmeros tratamentos médicos especializados, bem como fazendo uso de vários medicamentos de alto custo”; 2) “carreou aos autos Laudo Técnico emitido pela INCAPER – Governo do Estado do Espírito Santo que comprova que sua pequena propriedade de café sofreu com a severa crise hídrica ocorrida entre 2014 e 2018, deixando assim, a lavoura de café severamente debilitada e sem produção”; 3) “quanto ao fato de o advogado Fernando ter extorquido pagamento no valor de R$45.000,00 do Agravante não significa que atualmente suas finanças estejam em bom estado para custear as despesas do processo”; 4) encontrava-se “no momento da citação em estado grave de saúde, seja por questões físicas ou psíquicas”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido (id
1941039
).

C
ontrarrazões apresentadas no id.
2072000 nas quais a agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso e, quanto à pretensão do agravante de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pugnou pelo indeferimento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento. É como voto.

VOTO
vista

Sr. Presidente,
pedi vistas dos autos após o
digno Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento a deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor-Agravante, no que foi acompanhado pelo nobre Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Após análise dos autos
dispens
o
maiores delongas
e
acompanho
integralmente o vot
o
do
Relator
,
conhecendo apenas em parte o recurso, pois o tema alusivo à citação não desafia o agravo de instrumento, estando, no mais, presentes os requisitos ao deferimento da benesse da Justiça gratuita.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006491-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CAMIL
O
LAURENZONI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurge-se o agravante contra decisão
que
indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de nulidade de citação que formulou nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra ele pela
agravada.

Nas razões do recurso ele sustentou,
em síntese,
que 1) está “totalmente endividado e em estado grave de saúde necessitando de inúmeros tratamentos médicos especializados, bem como fazendo uso de vários medicamentos de alto custo”; 2) “carreou aos autos Laudo Técnico emitido pela INCAPER – Governo do Estado do Espírito Santo que comprova que sua pequena propriedade de café sofreu com a severa crise hídrica ocorrida entre 2014 e 2018, deixando assim, a lavoura de café severamente debilitada e sem produção”; 3) “quanto ao fato de o advogado Fernando ter extorquido pagamento no valor de R$45.000,00 do Agravante não significa que atualmente suas finanças estejam em bom estado para custear as despesas do processo”; 4) encontrava-se “no momento da citação em estado grave de saúde, seja por questões físicas ou psíquicas”.

Nas c
ontrarrazões
a agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso e, quanto à pretensão do agravante de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pugnou pelo indeferimento
.

Quanto à inadmissibilidade parcial, razão assiste à agravada.

É que a decisão que trata da nulidade de citação não é passível de recurso de agravo de instrumento porque não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nn. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, admitiu a cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, desde que verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Na hipótese dos autos não há urgência porquanto a matéria relativa a nulidade de citação poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação sem risco de perecimento do direito.

Lado outro, a pretensão do agravante de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser acolhida.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, § 3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Certo é que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Por outras palavras, a presunção
iuris tantum
de veracidade de declaração de insuficiência financeira pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária do requerente do benefício.
.

No caso vertente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira
do
agravante não restou elidida pelos demais elementos constantes deste caderno recursal, sobretudo se considerado que
não resta demonstrada a percepção de renda
capaz de viabilizar o custeio das despesas do processo
sem prejuízo do sustento próprio e do da família, valendo destacar que, ao que consta, trata-se de pessoa acometida por diversas doenças.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais,
ainda que parcelados,
impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida
dou provimento
e concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita no âmbito do pn. 0001524-21.2020.8.08.0038
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006491-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CAMIL
O
LAURENZONI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
NÃO INFIRMADA
.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nn. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, admitiu o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, desde que verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos,
não há urgência porquanto a matéria relativa a nulidade de citação poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação sem risco de perecimento do direito.

2. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

3
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, § 3º
).

4
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
não
infirma
ra
m
a declaraç
ã
o

de pobreza
do
agravante
,
devendo a el
e
ser deferida a assistência judiciária gratuita, sob pena de vedação do seu acesso à Justiça.

5. -
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
d
ar

provimento
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar provimento, nos termos do voto do Relator.